Tribunal: TJDFT
Processo: 0719775-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. QUESTÕES DECIDIDAS EM EMBARGOS À EXECUÇÃO.

1. Admite-se, na exceção de pré-executividade, o ataque às questões de ordem pública, como condições da ação e pressupostos processuais, e às questões que possam prejudicar o julgamento de mérito do processo, desde que demonstradas de plano, uma vez não ser possível dilação probatória.

2. Considerando que o valor devido e os excessos foram definitivamente discutidos nos autos dos embargos à execução, não cabe reavaliação deles em sede de exceção de pré-executividade, sendo acertada a decisão recorrida ao reconhecer como inadequada a via eleita assim como o momento processual para não conhecer da exceção de pré-executividade.

3. Negou-se provimento ao agravo.